Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600444-46.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. REPASSE DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC) ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS. IRREGULARIDADE
GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS. APLICAÇÃO
DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador contra
sentença que desaprovou suas contas de campanha relativas às eleições
municipais de 2024, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de
R$ 3.094,08. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na irregularidade grave
decorrente do recebimento de R$ 3.000,00 do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) de candidata a prefeita de partido diverso, sem coligação na
eleição proporcional, na ausência de comprovação da utilização de créditos de
impulsionamento de conteúdo na internet e no excesso de gastos com alimentação
do pessoal.

Num. 44465445 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545723900000043408945
Número do documento: 25041109545723900000043408945
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:34:22
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o repasse de recursos do FEFC
entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados na eleição majoritária,
configura irregularidade grave; (ii) avaliar se houve aplicação retroativa de
entendimento jurisprudencial, em violação ao princípio da segurança jurídica; (iii)
analisar a possibilidade de aprovação das contas com ressalvas diante da
irregularidade constatada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos
distintos, ainda que coligados na eleição majoritária, decorre expressamente da
Emenda Constitucional nº 97/2017 e do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. O Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal já
consolidaram esse entendimento, configurando tal prática como recebimento de
recursos de fonte vedada, ensejando a desaprovação das contas e a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.
4. Não há que se falar em aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial, pois
a vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos já
estava prevista na le

Inteiro teor:
11/04/2025
Número: 0600444-46.2024.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600444-
46.2024.6.16.0015, que ante as irregularidades detectadas, as quais no conjunto da análise
comprometem a integralidade das contas apresentadas, acolheu a manifestação ministerial e, com
fulcro no art. 74, III da Resolução TSE 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas do candidato
Luis Carlos Borba, considerando os apontamentos 1.2, 3, 5 e 6.2 do Parecer Conclusivo. Além do
julgamento anterior, com fulcro no art. 79, §1º da Resolução TSE 23.607/2019, determinou ao
candidato o recolhimento do valor de R$ 3.094,08 (três mil, noventa e quatro reais e oito centavos)
ao Tesouro Nacional, referente ao valor recebido em desacordo com o art. 17, §§2o e 2o-A da
Resolução TSE no 23.607/2019 e os créditos adquiridos junto ao FACEBOOK sem comprovação de
efetiva utilização. O recolhimento/devolução dos valores ao Tesouro Nacional deverá ocorrer
mediante GRU a ser acostada aos autos, nos termos do art. 13 da Resolução TSE 23.709/2022. Uma
vez ter sido devidamente oportunizada a manifestação da parte no trâmite processual, destacou
que eventual interposição de embargos de declaração com intuito exclusivamente infringente, será
considerado ato processual protelatório e acarretará a aplicação da multa prevista no o art. 275, §6º
do Código Eleitoral. Anotou que qualquer partido político ou coligação pode representar à Justiça
Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura de investigação judicial para apurar
condutas em desacordo com as normas vigentes relativas à arrecadação e gastos de recursos (Lei
nº 9.504/1997, art. 30-A), tal ajuizamento não obsta e nem suspende o exame e o julgamento da
prestação de contas, cujo julgamento não é vinculado à aprovação (com ou sem ressalvas) ou
desaprovação da prestação de contas e nem impede a apuração do abuso de poder econômico em
processo apropriado.(Prestação de contas de campanha de Luis Carlos Borba, candidato ao cargo
de vereador pelo partido do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), do município de Ponta
Grossa/PR. Julgadas desaprovadas, tendo em vista, que não foi comprovada a devolução da
importância de R$ 3.000,00 provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
recebidos da candidata Elizabeth Silveira Schmidt, pertencente a outro partido, em desacordo com
o art. 17, §§2o e 2o-A da Resolução TSE no 23.607/2019.De acordo com o item 1.2. do Parecer
Técnico Conclusivo, o extrato bancário, comprovante de transferência eletrônica e Demonstrativo
de Receitas Financeiras, no dia 03/09/2024 foi creditado na conta 137128-2 a importância de R$
3.000,00, tendo como origem a conta no 785644 (FEFC), da candidata "Eleição 2024 Elizabeth
Silveira Schmidt Prefeito",filiada ao partido União Brasil.O candidato recebedor dos referidos
recursos é filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e concorrente no pleito
proporcional, onde, por previsão legal, é vedada à celebração de coligações). SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
LUIS CARLOS BORBA (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LUIS CARLOS BORBA VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44465445
11/04/2025
09:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44465445 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545723900000043408945
Número do documento: 25041109545723900000043408945
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:34:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.643

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600444-
46.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUIS CARLOS BORBA VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRENTE: LUIS CARLOS BORBA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. REPASSE DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC) ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS. IRREGULARIDADE
GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS. APLICAÇÃO
DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador contra
sentença que desaprovou suas contas de campanha relativas às eleições
municipais de 2024, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de
R$ 3.094,08. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na irregularidade grave
decorrente do recebimento de R$ 3.000,00 do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) de candidata a prefeita de partido diverso, sem coligação na
eleição proporcional, na ausência de comprovação da utilização de créditos de
impulsionamento de conteúdo na internet e no excesso de gastos com alimentação
do pessoal.

Num. 44465445 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545723900000043408945
Número do documento: 25041109545723900000043408945
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:34:22
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o repasse de recursos do FEFC
entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados na eleição majoritária,
configura irregularidade grave; (ii) avaliar se houve aplicação retroativa de
entendimento jurisprudencial, em violação ao princípio da segurança jurídica; (iii)
analisar a possibilidade de aprovação das contas com ressalvas diante da
irregularidade constatada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos
distintos, ainda que coligados na eleição majoritária, decorre expressamente da
Emenda Constitucional nº 97/2017 e do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. O Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal já
consolidaram esse entendimento, configurando tal prática como recebimento de
recursos de fonte vedada, ensejando a desaprovação das contas e a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.
4. Não há que se falar em aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial, pois
a vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos já
estava prevista na legislação desde 2017, sendo posteriormente reforçada pelo TSE
e pelo STF. O recorrente tinha ciência da irregularidade e procedeu à devolução dos
valores antes do julgamento das contas, demonstrando que reconhecia o erro.
5. A aprovação das contas com ressalvas é inviável, pois a irregularidade
constatada compromete a higidez do balanço contábil da campanha. O valor
irregular representa 37,50% dos recursos arrecadados, ultrapassando o limite de
10% estabelecido pela jurisprudência do TSE para aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade na aprovação com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados na eleição
majoritária, é vedado pela legislação eleitoral e caracteriza recebimento de recursos
de fonte vedada, ensejando a desaprovação das contas e a devolução dos valores
ao Tesouro Nacional.
2. A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos
não configura aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial, pois decorre
expressamente da legislação vigente desde a Emenda Constitucional nº 97/2017 e
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44465445 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545723900000043408945
Número do documento: 25041109545723900000043408945
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:34:22
3. A aprovação das contas com ressalvas é incabível quando a irregularidade
compromete a higidez do balanço contábil da campanha e ultrapassa o limite
percentual tolerado pela jurisprudência do TSE para aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 17, § 1º; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 17, § 2º; EC nº 97/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214, Rel. Min. [Nome do Ministro],
j. 03.10.2022; TSE, AgR-REspEl nº 0600982-15, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE
03.03.2023; TSE, AgR-AREspEl nº 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares,
DJe 25.11.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Luis Carlos Borba, candidato ao cargo de vereador
pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no município de Ponta Grossa/PR, contra a
sentença proferida pelo Juízo da 015ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha
relativas às eleições municipais de 2024, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional
do valor de R$ 3.094,08.
A decisão de primeiro grau fundamentou-se: a) na constatação de que a candidata recebeu
diretamente recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), no valor de R$
3.000,00, provenientes de Elizabeth Silveira Schmidt, candidata a prefeita pelo União Brasil,
partido diverso daquele ao qual o recorrente é filiado, sem coligação na eleição proporcional. O
Juízo entendeu que tal conduta configura irregularidade grave, nos termos do artigo 17, § 2º, da
Resolução TSE 23.607/2019; b) ausência de comprovação da efetiva utilização de créditos de
impulsionamento de conteúdo na internet, adquiridos junto ao Facebook Serviços Online do Brasil
Ltda, não comprovando o uso de R$ 94,08 de créditos do Facebook; c) as despesas registradas
com a alimentação do pessoal, no valor de R$ 4.000,00, ultrapassaram o limite de 10% do total
dos gastos contratados de campanha, infringindo o art. 42, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O recorrente interpôs o presente recurso, no qual sustenta, em síntese: a) os recursos recebidos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) foram utilizados em atividades

Num. 44465445 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545723900000043408945
Número do documento: 25041109545723900000043408945
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:34:22
conjuntas de campanha, dentro de uma coligação majoritária. O candidato alega que, apesar de
não haver coligação na eleição proporcional, os partidos União Brasil (UB) e Movimento
Democrático Brasileiro (MDB) estavam coligados na majoritária e os valores repassados foram
utilizados em propaganda conjunta para a candidata a prefeita e para o próprio recorrente; b)
aponta que houve uma mudança recente no entendimento do TRE sobre casos semelhantes, o
que pode violar o princípio da segurança jurídica ao aplicar nova interpretação
retrospectivamente; c) ainda que reconhecida alguma irregularidade formal, a sanção aplicada
(desaprovação das contas e devolução dos valores ao Tesouro Nacional) seria desproporcional à
infração, merecendo ao menos a mitigação da penalidade.
Por fim, requer o recebimento e o conhecimento do presente recurso, com provimento ao recurso
eleitoral interposto, reformando integralmente a sentença prolatada pelo Juízo a quo, para o fim
de serem julgadas aprovadas as contas, mesmo que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando
que o repasse de valores do FEFC entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados na
eleição majoritária, é vedado pela legislação eleitoral. Além disso, conclui que, não houve
atendimento à finalidade da lei, a manutenção da sentença é a medida que se impõe,
determinando-se o recolhimento de valores.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece acolhimento.
Da irregularidade no recebimento de recursos do FEFC de candidato de partido diverso
O recorrente sustenta que o recebimento de R$ 3.000,00 do FEFC, oriundo da candidata a
prefeita do União Brasil, não poderia ser considerado irregular, pois o montante foi utilizado em
propaganda conjunta.
Todavia, tal argumento não merece acolhimento.
É cediço que a edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17,
vedou expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a partir das
eleições de 2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos políticos aos
recursos do fundo partidário, in verbis:
"Art. 17......................................................................................
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para

Num. 44465445 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545723900000043408945
Número do documento: 25041109545723900000043408945
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:34:22
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições
majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária.
(...).”
No mesmo sentido a Resolução TSE nº 23.607/2019 assentou, em seu art. 17, a vedação de
repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à mesma
coligação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, confirmou essa vedação, destacando que a
coligação majoritária não autoriza o trânsito de recursos entre candidatos de partidos diferentes
na eleição proporcional. O Tribunal Superior Eleitoral também consolidou esse entendimento,
estabelecendo que tal irregularidade configura o recebimento de recursos de fonte vedada,
ensejando a desaprovação das contas e a obrigação de devolução ao Tesouro Nacional.
Admitir essa prática equivaleria a permitir, de forma indireta, a coligação financeira entre partidos
na eleição proporcional, o que contraria o espírito da Emenda Constitucional nº 97/2017, que
proíbe coligações para cargos proporcionais.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em consonância com a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal proferida na ADI nº 7214, já consolidou o entendimento de que o
repasse de recursos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador de partido
distinto é irregular, ainda que coligados na eleição majoritária. Nesse sentido, destaca-se o
julgamento do AgR-REspEl nº 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03/03/2023, que
reafirma a vedação desse tipo de transação financeira

Num. 44465445 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545723900000043408945
Número do documento: 25041109545723900000043408945
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:34:22
Assim, é fato incontroverso que a doação, ainda que estimável em dinheiro, a candidatos de
partido diverso, mesmo havendo coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade grave,
caracterizando o recebimento de recursos de fonte vedada. Nessa hipótese, impõe-se o
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
O juízo de primeira instância determinou o recolhimento do montante total de R$ 3.094,08, sendo
R$ 3.000,00 correspondentes à irregularidade principal correspondente ao repasse indevido do
FEFC.
Em relação a esse valor, o recorrente comprovou o cumprimento da determinação judicial
mediante o pagamento da quantia por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), cujo
comprovante foi devidamente juntado aos autos por ocasião da interposição do presente recurso.
Assim, quanto a esse ponto, não remanescem pendências, uma vez que a providência exigida já
foi cumprida pelo recorrente.
Todavia, quanto ao valor de R$ 94,08, observa-se que a peça recursal foi silente sobre a matéria,
razão pela qual, em observância ao princípio da congruência recursal, que veda a apreciação de
pontos não suscitados pelo recorrente, mantém-se a necessidade de recolhimento da referida
quantia ao Tesouro Nacional, nos termos fixados na sentença.
Da alegação de que houve aplicação retroativa de jurisprudência
O recorrente alega que a decisão do juízo a quo aplicou um entendimento jurisprudencial recente
de maneira retroativa, surpreendendo os candidatos e violando a segurança jurídica.
Tal argumento, contudo, não se sustenta. A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos não é uma inovação jurisprudencial recente, mas sim uma regra
expressamente prevista na legislação eleitoral desde a Emenda Constitucional nº 97/2017 e
regulamentada pelo TSE na Resolução nº 23.607/2019.
O que ocorreu nos últimos anos foi apenas o reforço da interpretação desse dispositivo pelo TSE
e pelo STF, diante de situações concretas que evidenciaram tentativas de burla à regra
constitucional. Assim, não se pode falar em mudança de entendimento inesperada ou decisão
surpresa, mas sim na correta aplicação da legislação eleitoral vigente desde 2017.
Note-se que não se trata de alteração da interpretação da norma ocorrida no curso do pleito, isto
porque, como exposto, o STF manifestou-se sobre o tema em 03/10/2022.
Além disso, o próprio candidato tinha ciência da irregularidade, pois procedeu à devolução dos
valores antes do julgamento das contas, o que demonstra que ele reconhecia o erro e buscou
mitigá-lo.
Dessa forma, afasta-se a alegação de violação à segurança jurídica, uma vez que a regra
vedando a transferência de recursos do FEFC entre partidos distintos sempre esteve vigente e
era plenamente previsível sua aplicação.
Da impossibilidade de aprovação das contas com ressalvas

Num. 44465445 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545723900000043408945
Número do documento: 25041109545723900000043408945
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:34:22
A recorrente alega, ainda, que as irregularidades identificadas não comprometem a transparência
da prestação de contas, motivo pelo qual suas contas deveriam ser aprovadas, ainda que com
ressalvas.
No que se refere ao exame da regularidade das contas do candidato, contatou-se que a
irregularidade perfaz um total de R$ 3.094,08, não podendo ser considerado pequeno valor, uma
vez que superior a mil UFIR – R$ 1.064,10, limite estabelecido para aferição das irregularidades
de pequeno vulto.
Convém destacar que a irregularidade no valor de R$ 94,08, referente aos créditos adquiridos
junto ao Facebook, não foi objeto deste recurso. Por essa razão, em observância ao princípio da
devolutividade recursal e à vedação à decisão extra petita, esse ponto não será objeto de análise.
Retomando o exame da regularidade das contas do candidato, verifica-se que o percentual da
falha inviabiliza a aprovação das contas com ressalvas. O montante de recursos arrecadados
totaliza R$ 8.250,03. Houve determinação de recolhimento da quantia de R$ 3.094,08,
equivalente a 37,50% dos recursos arrecadados, razão pela qual deve ser mantida a sentença
pela desaprovação das contas.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que “a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador. No
caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede
a incidência dos postulados.” (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de
14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Portanto, não há fundamento jurídico para reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida a
desaprovação das contas e bem como a determinação da devolução ao Tesouro Nacional da
quantia de R$ 3.094,08 (três mil, noventa e quatro reais e oito centavos).
Em vista de que já houve o cumprimento parcial da sentença, com recolhimento da importância
de R$ 3.000,00, remanesce a obrigação de recolhimento da importância de R$ 94,08.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral, mantendo-se
integralmente a sentença que desaprovou as contas de Luis Carlos Borba, candidato ao cargo de
vereador pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no município de Ponta Grossa/PR.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Num. 44465445 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545723900000043408945
Número do documento: 25041109545723900000043408945
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:34:22
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600444-
46.2024.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 LUIS CARLOS BORBA VEREADOR, LUIS CARLOS BORBA -
Advogados dos RECORRENTES: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, JULIANO DEMIAN
DITZEL - PR31361-A, FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - PR108636, JHIOHASSON
WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE
PONTA GROSSA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores
eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.04.2025